Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705410-34.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: PHM Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda Embargada: Maria Ivanilda Liberato Mendes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária PHM Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 45319289). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator